Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Considerando o delongado lapso temporal da realização da última pesquisa, é perfeitamente razoável a renovação da vindicada pesquisa Bacenjud, o que vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, sobretudo diante da existência de provas de que a pesquisa anterior havia sido exitosa.
3. Como se não bastasse, a medida vindicada pela parte agravante vai ao encontro do restou decidido no julgamento do mérito do AGI de no 0716041-68.2019.8.07.0000, em que esta Turma expressamente consignou, no dispositivo do voto condutor, que a liminar que havia deferido o efeito suspensivo havia sido revogada, devendo ser mantida “a decisão do juízo de origem quanto à penhora efetivada”.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.